Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-09.2018.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004515-09.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDELVANIA ACASSIA DOS SANTOS - CPF: 080.653.186-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADOR(a) GERAL DO MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HISTERICTOMIA TOTAL SEM CONSENTIMENTO (RETIRADA DO ÚTERO) –

UNIDADE DE SAÚDE PRIVADA CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -

ERRO MÉDICO -
RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CABE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRÓPRIA DO ARTIGO 196 DA CF – PACIENTE COM ENCAMINHAMENTO PELO ENTE ESTATAL - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso em tela, o Município de Sinop é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende indenização por suposto erro cometido por profissional de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde ou por má prestação do serviço, cujo dever de fiscalização e controle é de competência do ente estatal.

Segundo STJ, “não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.” (EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
M.M. Dr. Mirko Vicenzo
, na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
EDEVANIA ACASSIA DOS SANTOS
,

assistida pela Defensoria Pública deste Estado,

em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de legitimidade passiva
ad causam
do ente municipal (id 78970457).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que o município de Sinop, ora recorrida, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação ante o que dispõe a responsabilidade solidária dos entes públicos na área da saúde.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (id 78970458).

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 78970462).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (id 79381985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
EDEVANIA ACASSIA DOS SANTOS
,

assistida pela Defensoria Pública deste Estado,

em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de legitimidade passiva
ad causam
do ente municipal (id 78970457).

Pretende a reforma da sentença sob o argumento de que o município de Sinop, ora recorrida, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação ante o que dispõe a responsabilidade solidária dos entes públicos na área da saúde.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do município de Sinop na ação de indenização por danos morais, em favor da autora, resultante da má prestação de serviço público em hospital privado que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde.

A inicial demonstra que a recorrente foi submetida à cirurgia cesariana - parto prematuro - no Hospital Santo Antônio (Fundação de Saúde Comunitária de Sinop), situado no município de Sinop, por meio de atendimento médico realizado pelo Sistema Único de Saúde. Todavia, na ocasião, foi procedida a histerectomia total (retirada do útero) da paciente, sem seu devido consentimento (id 78969464), por isso busca compensação pecuniária por má prestação do serviço público de saúde.

No caso em apreço, não se discute a responsabilidade pela prestação de serviço de saúde, fornecimento de medicamentos ou outra obrigação de fazer decorrente do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece aos entes federativos, de maneira solidária, o dever de assegurar o direito à saúde e de garantir o acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A divergência cinge-se à esfera da responsabilidade civil por erro médico, de modo que a obrigação indenizatória surge a partir do momento que o autor prova que a atividade ou a omissão a um dever, deferido pela Administração Pública, foi causa que gerou os danos injustamente suportados.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão posta:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE.

1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min.

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010.

2.
Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles.

3. No caso, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União Federal, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa
in eligendo
ou culpa in vigilando na espécie, porquanto cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento.”

(EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015)

Pois bem. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal assim disciplina:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A prova revela que o nosocômio onde ocorreu a má prestação do serviço público de saúde é unidade de saúde privada, que presta atendimento aos pacientes do SUS, inclusive em decorrência de convênio no 019/2007 firmado como Poder Público Estadual, para procedimentos de média e alta complexidade (id 78969470 e 78969494).

Demonstra, ainda, que a ‘Ficha de Regulação de Paciente”, relativa à recorrente, foi solicitada pelo Escritório Regional de Saúde de Sinop, órgão responsável pela Gerência de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do Estado de Mato Grosso (id 78969479).

A “Solicitação de Exame Anatomopatológico”, também foi solicitada por formulários próprios do Estado de Mato Grosso (id 78969474).

Em contestação, o município esclarece que a paciente foi encaminhada de Lucas do Rio Verde para Sinop com a finalidade de ser submetida a procedimento de média e/ou alta complexidade (gestação prematura, com internação em Unidade Intensiva de Tratamento) no Hospital Santo Antônio, porque a rede municipal de saúde não dispõe de tais serviços (id 78969494).

Em que pese o ar
tigo 18, inciso X, da Lei no 8.080/1990
estabelecer que
cabe aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução
,
in casu
, segundo informações, existe convênio firmado entre entidade prestadora de serviços privados de saúde e o Estado de Mato Grosso.

Aliado a isso, outros documentos são capazes de confirmar que o atendimento da recorrente se deu pelo SUS com vinculação ao convênio firmado entre a unidade hospitalar e o Estado de Mato Grosso.

Dentro desse contexto, não há elementos que autorize a responsabilização do município de Sinop.

Como bem pontuou o magistrado singular, ilegítimo é o município de Sinop para atuar no polo passivo desta ação,
in verbis
:

“(...) À vista desse panorama, não há dúvidas de que, quando prestado diretamente pelo Estado (gênero), no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a Administração Pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social.

“In casu”
, extrai-se dos autos, em ID. 12922945 - Pág. 1, a “FICHA DE REGULAÇÃO DE PACIENTE” solicitada pelo ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE SINOP, órgão responsável pela GERÊNCIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO e AUDITORIA do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na sequência, o “LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR” em ID. 12922917 - Pág. 2 é encaminhado à FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – Hospital Santo Antônio e, em ID. 12922917 - Pág. 3, a “FICHA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR” indica o convênio SUS para o ATENDIMENTO da Autora.

Ainda, a “SOLICITAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO” em ID. 12922996 - Pág. 4 tem como solicitante o ESTADO DE MATO GROSSO.

Desse modo, na hipótese dos autos, a Autora foi atendida pelo HOSPITAL SANTO ANTÔNIO em SINOP, o qual é HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, mediante Contrato de Convênio com o Estado de Mato Grosso.

Não sendo, assim, o Município de Sinop a entidade celebrante do convênio, fato que afasta eventual
culpa in elegendo
, nem tampouco, a entidade responsável pela fiscalização da Entidade Privada, o que afasta suposta
culpa in vigilando
, não há que se reconhecer a legitimidade deste para responder por eventuais danos experimentados pela Autora, sendo inviável, em qualquer caso, a atribuição de uma culpa objetiva e
per saltum
do Ente Federado.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Sinop para figurar no polo passivo da lide. (...)”

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022